Tribunal: TJSP
Processo: 1002769-22.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Monitória – Prescrição – Demora na citação atribuível à autora – Autora que, depois de seis tentativas frustradas de citação da ré, não requereu a sua citação por edital – Art. 240 do atual CPC - Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ – Prescrição da pretensão de cobrança verificada – Extinção da ação que deve persistir – Apelo da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227769
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002769-22.2014.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante SOCIEDADE
PADRE ANCHIETA DE ENSINO LTDA, é apelada FERNANDA JANAINA SOARES
CAMPOS (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002769-22.2014.8.26.0309 -Voto no
2
VOTO No: 32891 - Digital
APEL.No: 1002769-22.2014.8.26.0309
COMARCA: Jundiaí (2a Vara Cível)
APTE. : “Sociedade Padre Anchieta de Ensino Ltda.” (autora)
APDA. : Fernanda Janaina Soares Campos (ré)
Monitória Prescrição Demora na citação atribuível à autora
Autora que, depois de seis tentativas frustradas de citação da ré,
não requereu a sua citação por edital Art. 240 do atual CPC -
Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ Prescrição da pretensão
de cobrança verificada Extinção da ação que deve persistir
Apelo da autora desprovido.
1. “Sociedade Padre Anchieta de Ensino Ltda.”, amparada em
“Instrumento Particular de Confissão de Dívida” (fls. 7/8), propôs, em 27.2.2014, ação
monitória, de rito especial, em face de Fernanda Janaina Soares Campos (fl. 1),
sustentando ser credora desta da importância de R$ 6.502,82 (fls. 1/3).
As tentativas de citação da ré, tanto por meio de oficial de justiça
como pelo correio, resultaram infrutíferas (fls. 37, 58, 67, 75, 89, 98).
A MMa Juíza de origem, com fulcro no art. 10 do atual CPC,
concedeu à autora o prazo de quinze dias para que ela se manifestasse sobre a prescrição
(fl. 109).
Houve manifestação da autora (fls. 112/114).
A ilustre juíza de primeiro grau, reconhecendo que se verificou a
prescrição, julgou extinta a ação com fundamento no art. 487, inciso II, do atual CPC (fls.
115/117).
Inconformada, a autora interpôs, tempestivamente, apelação (fl.
120), aduzindo, em síntese, que: pretende o recebimento das mensalidades escolares não
pagas; promoveu a ação dentro do prazo previsto em lei; a prescrição referida no art. 487,
inciso II, do atual CPC consiste na extinção da pretensão de direito material por falta de
seu exercício no prazo legalmente fixado, o que não ocorreu; a demora na citação não se
deu por sua desídia; tentou, por diversas vezes, promover a citação da ré; não é responsável
pelo demora na realização do ato citatório; sempre se manifestou em juízo quando instada a
fazê-lo; é impossível a extinção da ação; a citação pessoal da ré privilegia o contraditório e
a ampla defesa, impedindo a prescrição; não se pode falar em prescrição; a sentença
recorrida deve ser reformada (fls. 121/126).
O recurso foi preparado (fl. 127), não havendo sido respondido.
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pela autora não comporta acolhimento.
Explicando:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002769-22.2014.8.26.0309 -Voto no
3
2.1. O termo inicial do prazo prescricional de cinco anos, aplicável à
ação monitória em análise, baseada no “Instrumento Particular de Confissão de Dívida”
(fls. 7/8), firmado em 2.3.2009 (fl. 8), com vencimento final em 20.6.2009 (fl. 7), verificou-
se em 21.6.2009, correspondendo ao dia seguinte à data de vencimento da última parcela
(fl. 7).
2.2. Embora a ação tivesse sido proposta antes do término do prazo
prescricional, desde o termo inicial da fluência do prazo prescricional, em 21.6.2009, até a
data da prolação da sentença, em 31.8.2018 (fl. 117), transcorreram mais de nove anos,
sem que se concretizasse a citação da ré.
A partir do ajuizamento da ação, em 27.2.2014 (fl. 1), foram
empreendidas seis tentativas frustradas de citação da ré, em 28.3.2014 (fl. 37), em
11.3.2015 (fl. 58), em 25.6.2015 (fl. 67), em 5.10.2015 (fl. 75), em 27.2.2014 (fl. 89), em
11.9.2017 (fl. 98), não tendo a autora, entretanto, pleiteado que a ré fosse citada por edital.
2.3. Ora, estabelece o art. 240 do atual CPC que:
“A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente,
induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o
devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena
a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à
data de propositura da ação.
§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as
providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se
aplicar o disposto no § 1o.
§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável
exclusivamente ao serviço judiciário.
§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e
aos demais prazos extintivos previstos em lei” (grifo não original).
Não interrompida a prescrição pela ausência de citação válida (art.
240, “caput” e § 1o, do atual CPC), deve persistir o decreto de extinção da ação monitória
pela ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança (fl. 116).
2.4. Por outro lado, a demora na citação não pode ser “imputável
exclusivamente ao serviço judiciário” (art. 240, § 3o, segunda parte, do CPC), tampouco
ocorreu “por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça” (Súmula 106 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça).
Ignorado o lugar em que a ré se encontrava, cabia à autora
providenciar a sua citação por edital, tal como assinalado na sentença combatida:
“Ao longo de quatro anos, porém, o requerente reiterou os pedidos
de pesquisas e de suspensão, para o fim de obter o endereço
atualizado da requerida, mas não houve pedido de citação por edital,
diligência que lhe cabia para obter a interrupção do prazo” (fl. 116).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002769-22.2014.8.26.0309 -Voto no
4
Perfilhando do mesmo entendimento, houve pronunciamentos do
Tribunal de Justiça de São Paulo, consoante se infere das ementas transcritas a seguir:
“Apelação. Monitória. Cheque. Sentença que reconheceu a
ocorrência da prescrição, com extinção do processo nos termos do
artigo 487, inciso II, do CPC. Prazo prescricional quinquenal.
Inteligência do art. 206, § 5°, I, do CC. Inocorrência da citação por
prazo que extrapolou o razoável (3,8 anos). Observadas práticas
protelatórias e inércia do autor no cumprimento de sua obrigação na
tentativa de localização do réu para pronta citação, necessária à
interrupção da prescrição. Inobservância do art. 240, § 2o, do CPC.
Precedentes.
Recurso
desprovido”
(Ap
no
1037324-
92.2015.8.26.0224, de Guarulhos, 15a Câmara de Direito Privado,
v.u., Rel. Des. ELÓI ESTEVÃO TROLY, j. em 18.2.2020).
“Prescrição - Execução - Ação ajuizada antes do esgotamento do
prazo prescricional - Exequente que não obteve êxito em citar o
executado ao longo de mais de 15 anos - Reconhecimento da
prescrição, de ofício, pelo juízo 'a quo' - Cabimento - Embora a
interrupção da prescrição se dê com o despacho que a ordenar, a
citação é imprescindível para conferir-lhe tal eficácia e deve suceder
no prazo e na forma que o Código de Processo Civil prescreve -
Ausência de culpa do serviço judiciário pela demora na citação -
Inércia do exequente, que deixou de providenciar a citação por edital
no
tempo
hábil

Recurso
não
provido”
(Ap
no
0000286-66.2001.8.26.0123, de Capão Bonito, 11a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. RENATO RANGEL DESINANO, j.
em 31.5.2017) (grifo não original.
“Prescrição - Execução - Ação ajuizada antes do esgotamento do
prazo prescricional - Exequente que não obteve êxito em citar o
executado ao longo de mais de sete anos - Reconhecimento da
prescrição, de ofício, pelo juízo 'a quo' - Cabimento - Embora a
interrupção da prescrição se dê com o despacho que a ordenar, a
citação é imprescindível para conferir-lhe tal eficácia e deve suceder
no prazo e na forma que o Código de Processo Civil prescreve -
Ausência de culpa do serviço judiciário pela demora na citação -
Inércia da exequente, que deixou de providenciar a citação por edital
- Recurso não provido” (Ap no 9076680-58.2009.8.26.0000, 11a
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. RENATO RANGEL
DESINANO, j. em 16.9.2010) (grifo não original).
“Apelação Ação de cobrança Prestação de serviços escolares -
Prescrição intercorrente bem decretada - Transcorrido o lapso
temporal da prescrição e em decorrência da inércia da parte - Apesar
de tentativas de localização do réu, o apelante deixou de atender
tempestivamente o impulso oficial por cinco vezes, e ainda insistiu
em medidas já infrutíferas, sem requerer a citação por edital ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002769-22.2014.8.26.0309 -Voto no
5
qualquer outra providência que pudesse ser mais efetiva à
continuidade do processo - Demora não imputável aos mecanismos
da Justiça, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ - Negado
provimento” (Ap no 0013339-44.2005.8.26.0565, de São Caetano do
Sul, 25a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. HUGO
CREPALDI, j. em 2.10.2014) (grifo não original).
3. Nessas condições, nego provimento à apelação contraposta,
mantendo a sentença impugnada (fls. 115/117).
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator